Tribunal: STJ
Processo: 1027166-31.2015.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2224324 - SP (2022
/0317019-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADRIANA DE ARAUJO MARTINS PAULO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ SIMÕES POLACO FILHO - SP036166
FERNANDO PIAZA POLACO - SP130080
MARIZETE SOUZA PEREIRA POLACO - SP363723
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SANT ANA
ADVOGADO
: MAURO DA CRUZ - SP212804
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DESERÇÃO. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO
ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
SÚMULA No 187/STJ.
1. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o
recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno, devidos à União,
bem como dos valores locais, estipulados pelo tribunal de origem, sob pena
de deserção.
2. O recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto
que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Incidência da Súmula no 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2acbe950-ee87-41ae-aa4a-ff0dc00247f2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2224324 - SP (2022
/0317019-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADRIANA DE ARAUJO MARTINS PAULO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ SIMÕES POLACO FILHO - SP036166
FERNANDO PIAZA POLACO - SP130080
MARIZETE SOUZA PEREIRA POLACO - SP363723
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SANT ANA
ADVOGADO
: MAURO DA CRUZ - SP212804
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DESERÇÃO. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO
ATENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO
TARDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o
recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno, devidos à União,
bem como dos valores locais, estipulados pelo tribunal de origem, sob pena
de deserção.
2. O recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação
da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA DE ARAUJO MARTINS
PAULO DE SOUZA e MARCO ANTONIO DE SOUZA contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial em virtude de sua
deserção (e-STJ fls. 302/303).
Nas presentes razões (e-STJ fls. 326/340), os agravantes alegam que na
concessão anterior de gratuidade de justiça na ação de anulação de leilão os efeitos
se estenderiam à ação de imissão na posse, reunida por conexão e prevenção.
Sustenta ainda ausência de intimação válida para recolhimento de preparo.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada.
Sem impugnação, conforme certidão de e-STJ fl. 344.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA51204893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:17
Código de Controle do Documento: e5087d48-8053-4f39-af0f-0653feec1e32

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os
recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias
de recolhimento devidamente preenchidas com o número de referência e o código de
identificação do processo no ato da interposição do apelo nobre, além dos respectivos
comprovantes de pagamento, tudo de forma visível e legível. Ademais, o agravante
deve comprovar também o recolhimento dos valores locais, estipulados pelo tribunal
de origem, sob pena de deserção.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO LOCATÍCIO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. Ação renovatória de contrato locatício cumulada com indenização por
danos materiais e morais.
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a parte recorrente deve
comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento
das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos
valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes.
3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da
interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da
Súmula 187 desta Corte.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.235.414/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
).
10/4/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR.
(...)
3. Não recolhidas as custas locais, mesmo depois da intimação para tanto,
correta a incidência da Súmula 187/STJ, diante da deserção do recurso
especial. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.097.155/BA,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe
).
6/10/2022
No caso dos autos, a parte foi regularmente intimada para pagar o preparo
ante a ausência de comprovação da gratuidade da justiça alegada, porém não
apresentou o recolhimento na forma preconizada em lei ou o benefício.
Nesse contexto, tem incidência o disposto na Súmula no 187/STJ: "É
deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente
não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos."
Ainda, salienta-se que o recorrente deve atender, de forma tempestiva, à
intimação que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a
comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco)
dias, porquanto o descumprimento desse prazo enseja a inadmissão do recurso
especial por deserção.
A propósito:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO OU
COMPROVAÇÃO DE DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA51204893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:17
Código de Controle do Documento: e5087d48-8053-4f39-af0f-0653feec1e32

INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
PRAZO
NÃO
ATENDIDO.
COMPROVAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 187/STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial em razão
da deserção, fundamentada na Súmula 187/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de gratuidade
de justiça, sem comprovação documental, mesmo após intimação para
regularizar o vício, é suficiente para afastar a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o recurso
especial deve ser acompanhado das guias de recolhimento e dos
comprovantes de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
4. É insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou
tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer
cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal
de origem desse deferimento. (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
.)
25/10/2023
5. No caso, constatada a irregularidade por esta instância Superior, a parte
recorrente foi intimada para comprovar o deferimento do benefício da
gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro das custas, sob
pena de deserção, mas não atendeu a determinação no prazo assinalado.
6. A jurisprudência desta corte possui entendimento de que 'A parte
recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a
comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no
prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a
inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da Súmula
no 187/STJ.'
(AgInt no AREsp n. 2.134.242/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. ).
28/8/2023
31/8/2023
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 2.169.505/SP, Relatora
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
,
5/5/2025
DJEN de
- grifou-se).
8/5/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PREPARO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO SEM INDICAÇÃO DO
CÓDIGO
DE
BARRAS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. SÚMULA
187 DO STJ. ART. 88 DA LEI No 10.741/03. ESTATUTO DO IDOSO.
APLICABILIDADE EM AÇÕES ESPECÍFICAS.
(...)
3. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o
recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
4. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada a efetuar
o recolhimento em dobro do preparo, não cumpre a diligência no
prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte.
(...)
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido" (AgInt no
AREsp 2.221.282/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/3/2023
9/3/2023

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:17
Código de Controle do Documento: e5087d48-8053-4f39-af0f-0653feec1e32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.224.324 / SP
Número Registro: 2022/0317019-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10271663120158260562 20210000698982
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA DE ARAUJO MARTINS PAULO DE SOUZA
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADOS : LUIZ SIMÕES POLACO FILHO - SP036166
FERNANDO PIAZA POLACO - SP130080
MARIZETE SOUZA PEREIRA POLACO - SP363723
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SANT ANA
ADVOGADO
: MAURO DA CRUZ - SP212804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA DE ARAUJO MARTINS PAULO DE SOUZA
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA52003975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:20
Código de Controle do Documento: 613cec74-05e3-4b02-b76a-9c2f1802ecb6

ADVOGADOS : LUIZ SIMÕES POLACO FILHO - SP036166
FERNANDO PIAZA POLACO - SP130080
MARIZETE SOUZA PEREIRA POLACO - SP363723
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SANT ANA
ADVOGADO
: MAURO DA CRUZ - SP212804
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:20
Código de Controle do Documento: 613cec74-05e3-4b02-b76a-9c2f1802ecb6